Tribunal: TJMT
Processo: 1059589-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059589-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAMARA LARISSA MEDEIROS - CPF: 060.953.851-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, e manteve a sentença que não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1059589-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Izamara Larissa Medeiros

Agravada(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela reclamada e declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, nos valores R$30,25 e R$30,26 disponibilizados em 15/08/2021, bem como
afastou
a condenação a título de dano moral,
reconhecendo ainda a

legitimidade dos débitos
nos valores de R$ 201,35 e R$1.005,52

disponibilizados em 15/08/2021 e 26/07/2021.

A parte Agravante alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que os débitos anteriores já haviam sido excluídos, e a partir de então, permanecendo apenas o débito ora debatido. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 201,35, R$1.005,52, R$30,25 e R$30,26, disponíveis em 15/08/2021, 26/07/2021, 15/08/2021 e 15/08/2021. Afirma que realizou cadastro na plataforma da Ré, mas que não contratou nenhum dos serviços ou recebeu quaisquer cartões.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora recorrente, sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este na modalidade Consumer Credits, fornecido a seus clientes cadastrados. As contratações se deram por meio do Mercado Crédito, conforme telas sistêmicas, tela de cadastro, cópia do documento pessoal da Autora, biometria facial e cédulas de crédito bancário.

Os meios de provas colacionados aos autos pela Ré comprovam a origem de apenas dois dos débitos discutidos nos autos (R$ 201,35 e R$1.005,52 – disponibilizados em 15/08/2021 e 26/07/2021).

(...)

om efeito, quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITO, no caso se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que a autora assinou de forma virtual, por meio do endereço eletrônico (izamaramedeiros19951707@gmail.com), conforme abaixo se vê:

(...)

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação dos seguintes débitos: R$ 201,35 e R$1.005,52.

Todavia, a respeito da origem das obrigações referentes aos débitos nos valores de R$ 30,25 e R$ 30,26, não houve a juntada de provas quantos os respectivos débitos, de modo que inexiste comprovação da contratação dos serviços da plataforma, dessa forma, a Reclamada não se desincumbiu totalmente do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

(...)

Entretanto, consta no extrato juntado na inicial, que o débito discutido nos autos no valor de R$ 201,35, a qual foi disponibilizada em 15/08/2021, se trata de anotação concomitante aos débitos também discutidos nos autos nos valores de R$ 30,25 e R$ 30,26, disponibilizadas em 15/08/2021, conforme abaixo se vê:

Deste modo, ainda que os débitos, nos valores de R$ 30,25 e R$ 30,26 são indevidos, deve ser aplicado o enunciado da súmula 385 do STJ, tendo em vista que é igualmente aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, também foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Desse modo, acolho a pretensão formulada pelo Recorrente e reconheço que a Recorrida não tem direito a indenização por dano moral.”

Esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no momento dos débitos que foram considerados indevidos haviam anotações concomitantes, sendo, portanto caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025